Tribunal: TJDFT
Processo: 0712645-40.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712645-40.2020.8.07.0003 RECORRENTE: ÍTALO RENAN MOREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. HOMICÍDIO. TENTATIVA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA. TENTATIVA. DISTÂNCIA DA CONSUMAÇÃO. REDUÇÃO 1/2. INCIDÊNCIA. PRIVILÉGIO. DIMINUIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. RETIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os fundamentos devolvidos à Instância Recursal são delimitados pelo termo recursal, impondo-se a análise do recurso de forma ampla, nos moldes delimitados no referido Termo, à luz de todas as alíneas do art. 593, inciso III, do CPP, ainda que as razões tenham limitado à argumentação ao art. 593, inciso III, alínea “c” do CPP; 2. Depreende-se que os atos processuais produzidos em momento posterior à pronúncia, foram realizados com observância do rito processual estabelecido no Título I, Capítulo II, do Livro II do CPP, de modo que não se verifica nulidade posterior à pronúncia; 3. Depreende-se das respostas aos quesitos que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à Lei. Assim, a pena foi fixada com estrita observância à lei e à decisão dos jurados, nos termos artigo 492 do CPP; 4. O CPP apenas permite a interposição da apelação quando a decisão dos jurados é “manifestamente contrária” às provas coligidas aos autos. Assim, havendo provas aptas a sustentarem a tese adotada em plenário pelos jurados, não cabe ao Tribunal ad quem a sua alteração; 5. Os fundamentos apontados na sentença são aptos a sustentar a redução do privilégio no mínimo de 1/6 (um sexto). Como destacado no decreto condenatório, a briga inicial entre a vítima e apelante já havia cessado, quando este foi até sua casa para buscar uma faca, o que se mostra fundamento idôneo para aferir a gradação da diminuição decorrente do reconhecimento do privilégio; 6. A pena-definitiva deve ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, do Código Penal e Súmula n.° 269 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Nos termos do art. 44 do CP, inviável a substituição da pena privativa de liberdade, pois reincidente em crime doloso e crime cometido com violência contra a pessoa; 8. Nos termos do art. 77 do CP, incabível a suspensão da pena, diante do reconhecimento da reincidência em crime doloso; 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 593, inciso III, do Código de Processo Penal, 14, inciso II, e 121, § 1o, ambos do Código Penal, requerendo a redução da pena no patamar de 2/3 (dois terços) ou superior a 1⁄2 (metade), na terceira fase da dosimetria, em razão da tentativa. Para tanto, afirma que o iter criminis percorrido ficou distante da consumação do delito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 593, inciso III, do Código de Processo Penal, 14, inciso II, e 121, § 1o, ambos do Código Penal, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O Juízo fundamentou sua sentença: Na terceira fase, não há causas de aumento, mas desponta a causa de diminuição correspondente à tentativa. Tendo em vista o fato de que a vítima sofreu golpes em regiões sensíveis (costas, ombro, virilha), havendo relatos, inclusive, de que um deles, direcionado à virilha, atingiu a carteira do ofendido, golpes estes que não causaram, entretanto, risco de morte, diminuo a pena em metade (1/2), tornando-a DEFINITIVA em 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO. (...) O referido Laudo afirma ainda que não houve risco de morte. Nesse sentido, observa que o apelante golpeou a vítima em áreas sensíveis e arriscadas, de modo que a incidência da diminuição pela tentativa deve ser aplicada em 1/2 (metade), nos termos do art. 14, II e seu parágrafo único do CP, conforme escorreitamente assentado no decreto sentencial.” (ID 49509826) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020